Tribunal: TJES
Processo: 5006758-97.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006758-97.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KLEBER MACHADO DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. TRANSFERÊNCIA VIA “PIX” NO VALOR DE R$9.700,00. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FRAUDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DAS PARCELAS DESCONTADAS. RESTITUIÇÃO TOTAL DO VALOR TRANSFERIDO VIA “PIX”. DANO MORAL IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Autos de nº.: 5006758-97.2022.8.08.0014

Recorrente: BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: KLEBER MACHADO DOS SANTOS

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4389949).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que houve comprometimento de dados bancários sigilosos por iniciativa do próprio correntista;
c)
que a contratação de empréstimo e transferência
Pix
não apresentavam nenhum indício que sugerisse fraude;
d)
que não há que prevalecer inexistência de vontade do recorrido, pois a sua conduta foi determinante para que o golpista obtivesse seus dados;
e)
que o recurso inominado seja conhecido e provido;
f)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação do empréstimo consignado e transferência via
Pix
pelo recorrido, e em caso negativo, se tal situação enseja a responsabilização do recorrente.

Apura-se dos autos, que o recorrido recebeu um SMS em seu telefone celular, notificando-o de uma compra realizada em seu cartão de crédito. Uma vez que não teria realizado a referida compra, entrou em contato com o número de telefone indicado na mensagem, relatando o ocorrido e prestando informações pessoais a pedido do atendente.

Decorre que a partir da exposição de seus dados sigilosos permitindo acesso do estelionatário a sua conta corrente, restou comprovado que o recorrido foi vítima de fraude, pois foi possível observar a atipicidade das transações via Internet Banking, resultando em dois empréstimos consignados (nº 22-008310, no valor de R$3.852,91 e nº 22-008312, no valor de R$3.200,00) e mais uma transferência pelo Pix no valor de R$9.700,00.

Ademais, o recorrido alegou que na modalidade
Pix
teria limitação de até R$5.000,00 para contas de mesma titularidade e R$2.500,00 para contas de titularidade distintas.

Entretanto, a recorrente sustenta que existem limites impostos para as operações via Internet Banking, todavia as operações foram realizadas pelo B-Token, modalidade que permite realização de
Pix
diário de até R$ 10.000,00 e, como as transferências totalizaram R$ 9.700,00, estavam dentro dos parâmetros de normalidade.

Outrossim, deveria o recorrente, para evitar falhas ou fraudes nas operações bancárias e antes de concluir a transação por outro dispositivo, bem como as transferências via
Pix
, certificar-se junto ao cliente acerca de operações suspeitas, com o fito de evitar a situação narrada nos autos.

Salienta-se, ainda, que a transação efetuada na conta bancária do recorrido, fugiu totalmente ao seu perfil, tanto assim que ele, buscou contato telefônico com o banco recorrente no mesmo momento (conforme demonstrado pelo documento ID 4389798), para informar que não teria procedido com a referida compra informada por SMS (ID 4389797), contudo, foi instruído a comparecer na presencialmente e lá, lhe foi informado da usa a inteira responsabilidade perante o ocorrido.

Nesse sentido, o banco recorrente não realizou as precauções necessárias, permitindo uma transação bancária divergente do habitual, em elevada importância, sem a devida confirmação com o correntista acerca da respectiva legitimidade da operação. Por isso, resta clara a responsabilidade do banco, consubstanciado na Súmula 479 do STJ
.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do recorrente no que concerne ao seu sistema de segurança, que culminou na vinculação do recorrido a um empréstimo que não contratou, o que impõe sua responsabilidade pela efetivação da operação de empréstimo realizada por terceiro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)